Tribunal: TJDFT
Processo: 0720841-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE. NÃO VERIFICADOS. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. GRAVAME. REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NÃO COMPROVADO.

1.O certificado digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) não é requisito para reconhecimento dos documentos eletrônicos, pois essa exigência não encontra amparo legal e vai de encontro ao disposto no art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001.

2. A responsabilidade pela transferência do veículo e pelos débitos a ele relativos é do adquirente, conforme o art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.

3. A propriedade fiduciária de veículo constitui-se com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento e consequente anotação no certificado de registro. Art. 1.361, § 1o, do Código Civil.

4. O registro do veículo em nome de pessoa estranha ao contrato garantido por alienação fiduciária depende da comprovação inequívoca de que o veículo foi efetivamente adquirido pelo devedor.

5. Apelação desprovida.